Tribunal: TJSP
Processo: 1522508-94.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Imposto Territorial dos exercícios de 2012 a 2016 – Ação distribuída em 5.6.2017 – Embargos à Execução – Penhora para garantia da execução não efetivada – Ação extinta nos termos do art. 26, da LEF (débito cancelado) – Recurso que não ataca os fundamentos da decisão – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1522508-
94.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante FRANCISCO
GERALDO A DE OLIVEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA
GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1522508-94.2017.8.26.0477 -Voto no
2
Voto no 18721
Apelação Cível Digital no 1522508-94.2017.8.26.0477
Apelante: FRANCISCO GERALDO A DE OLIVEIRA.
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
Comarca: PRAIA GRANDE.
APELAÇÃO
Execução Fiscal
Imposto Territorial dos
exercícios de 2012 a 2016 Ação distribuída em 5.6.2017 –
Embargos à Execução Penhora para garantia da execução não
efetivada Ação extinta nos termos do art. 26, da LEF (débito
cancelado) Recurso que não ataca os fundamentos da decisão
Recurso não conhecido.
Apelação interposta por FRANCISCO GERALDO
A DE OLIVEIRA contra sentença de pg. 21 que extinguiu a execução com
fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/80.
Contra
a
decisão
opôs
Francisco
Geraldo
embargos declaratórios (pg. 27), não acolhido por decisão de pg. 37.
Apela o Embargante (pg. 43/45) ao argumento de
que há necessidade de apuração dos fatos narrados nas pg. 43/44 do recurso,
relativamente a 'sobreposição de Quadras na planta do loteamento, bem como
desapropriação de área'.
Vieram
conclusos
a
este
E.
Tribunal
por
determinação do d. Juiz (pg. 46), com resposta em contrarrazões pela manutenção
da decisão pg. 43/45
É o relatório.
Em sede de apelação o Embargante, ora
Apelante, lançou argumentos dissociados dos fundamentos que levaram à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1522508-94.2017.8.26.0477 -Voto no
3
conclusão do presente caso, sem rebater o que fora decidido na sentença pelo d.
juiz a quo - extinção da execução pelo cancelamento do débito.
Dessa
forma,
ausente
o
requisito
de
admissibilidade de regularidade formal do recurso.
Vale transcrever o entendimento de Nelson Nery
Júnior sobre o tema:
“O fim último do processo é conseguir uma sentença justa. Na hipótese
de o recorrente entender ser a decisão injusta, logicamente deverá
apontar essa injustiça, a fim de que o órgão ad quem examine as razões
de decidir, dadas pelo juiz, e as confronte com as aduzidas na sede
recursal, para poder julgar o mérito do recurso. (...) Entendemos que a
exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição
do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida
são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A inexistência das
razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade
negativo: o recurso não é conhecido.” 1
Desse modo, para conhecimento do recurso
deveria a recorrente declarar nas razões de apelação os motivos pelos quais
pretende a reforma da sentença que declarou ser a municipalidade carecedora da
ação, apontando a nulidade ou injustiça da decisão, o que não fez
adequadamente no presente caso.
No mesmo sentido é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
ALÍNEA
"C".
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
ART.
514,
II,
DO
CPC.
DESCUMPRIMENTO.
1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535
do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria
1 Teoria Geral de Recursos; 6a ed. rev. e atual.; São Paulo: RT; 2004; pg. 374/376.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1522508-94.2017.8.26.0477 -Voto no
4
incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula
284/STF.
2. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica
entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto
dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico
entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art.
541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o
conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III
do art. 105 da Constituição Federal.
3. Não há como conhecer da Apelação se a parte não impugna os
fundamentos da sentença e restringe-se a reproduzir a peça exordial,
por descumprimento do art. 514, II, do CPC.
4. Agravo Regimental não provido.2
Portanto, pelas razões acima expostas, é de não
se conhecer do apelo, porque ausente o requisito de admissibilidade e
regularidade formal do recurso.
Posto isto, pelo meu voto, não conheço do
recurso interposto por Francisco Geraldo A de Oliveira.
Fortes Muniz
Relator
2 AgRg no REsp 1129346/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
19.11.2009, DJe 11.12.2009.